Tribunal: CARF
Processo: 13831.001329/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.001329/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MADEIREIRA MATO GROSSO DE OURINHOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
SIMPLES. INCLUSÃO. EFEITOS.
A adesão ao SIMPLES pressupõe manifestação de vontade expressa da
empresa interessada, através de formulário próprio.
O fato de a empresa estar se comportando como optante do SIMPLES não tem
o condão de lhe conferir o direito à sua inclusão retroativa na sistemática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 383/391 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.001329/2007-31
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001329/2007-31

lançamento pela falta de recolhimento de contribuições sociais previdenciárias, referente ao
período de apuração 01/11/1997 a 31/12/2004, acrescido de multa e juros.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD n° 37.127.353-6)
correspondente às contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, contribuintes individuais (sócios administradores e autônomos), destinadas
à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa; à destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT); e às contribuições destinadas a
outras entidades denominadas de Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), relativas ao período de 11/1997 a 12/2004.
DO RELATÓRIO FISCAL
2. Nos termos do Relatório Fiscal da NFLD, de fls. 105/106, os seguintes fatos podem
ser destacados:
2.1. As remunerações pagas aos contribuintes individuais são relativas aos sócios
administradores: Juventina Terezan (11/1997 a 12/2004), Adalberto Manfio (11/1997 a
04/2002) e Aristeu Manfio (05/2002 a 12/2004); bem como aos serviços de assessoria
contábil prestados por Valdir Chizolini no período de 01/1-9§-9 a 10/2004;
2.2. Os fatos geradores foram apurados com base nos seguintes documentos: folhas de
pagamentos, GFIP e Livro Caixa, todos apresentados à fiscalização mediante solicitação
através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD;
2.3. A empresa fez opção ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES em
01/01/2005.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
3. Inconformado com a exigência do crédito, o sujeito passivo apresentou, em
24/01/2008, peça impugnatória, de fls. 118/128, através da qual contesta o lançamento,
alegando, em síntese, as seguintes questões:
3.1. Que a empresa foi registrada na Junta Comercial (JUCESP) na condição de
Microempresa;
3.2. Que foi inscrita no CNPJ, quando da sua abertura, como Microempresa;
3.3. Que os seus sócios cotistas não participam de nenhuma outra empresa, nem estão
impedidos de serem sócios da empresa ora autuada;
3.4. Que o faturamento da empresa no período de apuração do débito sempre se
manteve nos limites legais exigidos para as empresas optantes do SIMPLES;
3.5. Que a empresa sempre atendeu a todas as obrigações acessórias e principais;
3.6. Que a sua atividade econômica, a saber, "COMÉRCIO VAREJISTA DE
MADEIRAS EM GERAL, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E
FERRAMENTAS", é compatível com o regime do SIMPLES;
3.7. Que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações descritas no
artigo 9° da Lei n° 9.317/96;
3.8. Que os seus débitos estão devidamente quitados junto ao INSS;
3.9. Que a empresa não participa de nenhum outro estabelecimento comercial;
3.10. Que inclusive em 2002 a empresa aderiu ao REFIS na condição de optante do
SIMPLES.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001329/2007-31

3.11. Que a sua intenção de optar pelo SIMPLES desde o início de suas atividades
restou inequívoca, em face dos recolhimentos mensais por intermédio do DARF e pela
apresentação de Declaração Anual Simplificada;
3.12. Que a empresa nunca foi excluída do SIMPLES por decisão administrativa;
3.13. Que o artigo 18, § 40, da Resolução n° 4, do Comitê Gestor do Simples Nacional,
garante às empresas não excluídas dessa sistemática de tributação, por decisão
definitiva, o direito de continuarem regularmente inscritas na mesma;
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB n° 535, de 28/03/2008 (DOU de 31/03/2008).
5. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 383):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
SIMPLES. INCLUSÃO. EFEITOS.
Em face da Súmula Vinculante n° 08, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212/91, o crédito devido à Seguridade Social deve ser constituído dentro do
lapso qüinqüenal de que trata o CTN.
A adesão ao SIMPLES pressupõe manifestação de vontade expressa da empresa
interessada, através de formulário próprio.
O fato de a empresa estar se comportando como optante do SIMPLES não tem o condão
de lhe conferir o direito à sua inclusão retroativa na sistemática.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente temos:
18. Portanto, considerando que o lançamento somente ocorreu em 27/12/2007, resta-nos
afirmar, a teor do que prescreve o artigo 150 § 4° do CTN, que todas as competências
lançadas na presente NFLD, compreendidas no período até 11/2002, foram fulminadas
pela decadência em 01/12/2007.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 20/02/2008 (fl. 414) e apresentou recurso
voluntário de fls. 418/428 em que reitera as alegações apresentadas em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001329/2007-31

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
DO PERÍODO NÃO ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA
19. No que concerne ao crédito tributário relativo às competências posteriores a
11/2002, não alcançadas pela decadência, passamos a analisar as questões de mérito
aduzidas pela defendente em sua peça impugnatória.
20. A despeito de todas as questões aventadas pela interessada em sua defesa, podemos
sintetizá-las na seguinte assertiva: a defendente alega que desde a sua constituição
esteve enquadrada no SIMPLES, e até o presente momento nunca foi excluída do
referido sistema por qualquer decisão administrativa, uma vez que nunca incorreu em
nenhuma das hipóteses de exclusão previstas na Lei de regência.
21. Vejamos o que dispõe a Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, acerca da forma
através da qual se dá a opção pelo aludido regime simplificado de tributação, in verbis:
"Art. 8o A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda-CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II- ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua opção
pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
§ 2o A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente, sendo
definitiva para todo o período.
22. Por sua vez, assim dispunha sobre o assunto a Instrução Normativa SRF n° 74, de
24 de dezembro de 1996, vigente à época da constituição da empresa ora defendente,
que se deu em 23/09/1997:
"Art. 10. A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
1- aos impostos dos quais é contribuinte (IPI, ICMS, ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1° A pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC/MF até 31 de
dezembro de 1996 formalizará sua opção para adesão ao SIMPLES mediante
apresentação de "Termo de Opção" instituído por Instrução Normativa específica.
§ 2o A pessoa jurídica em início de atividades que vier a se inscrever no CGC/MF a
partir de 1° de janeiro de 1997, poderá formalizar sua opção para adesão ao
SIMPLES:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001329/2007-31

a) imediatamente, mediante utilização da própria Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica - FCPJ, instituída pela Instrução Normativa n° 68, de 6 de dezembro de
1996;
b) mediante utilização do "Termo de Opção" de que trata o § 1o deste artigo, na hipótese
de decidir-se pela adesão ao SIMPLES posteriormente á sua inscrição no CGC/MF.
§ 3o A opção exercida de conformidade com este artigo será definitiva para todo o
período a que corresponder e submeterá a pessoa jurídica à sistemática do SIMPLES a
partir:
a) do primeiro dia do ano-calendário subseqüente, nas hipóteses dos §§ 1o e 2o, ‘b’
b) do início de atividade, na hipótese do § 20, "a", observado o disposto nos arts. 32, II,
"h" e 34, III.
§ 4° O Termo de Opção será também utilizado para fins de atualização dos dados
cadastrais junto ao CGC." (grifo nosso)
23. Conforme se depreende dos dispositivos normativos retrotranscritos, a opção ao
regime simplificado de tributação (SIMPLES), mesmo à época de sua criação, não se
dava de forma automática, tão-somente pela inscrição no CNPJ, nem tampouco por
meras presunções da autoridade administrativa, até porque nem sempre era possível a
adesão por parte da empresa em face das vedações legais impostas, mas demandava a
manifestação expressa da vontade da interessada em se enquadrar no referido regime,
através do preenchimento da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ), instituída pela
Instrução Normativa n° 68, de 06/12/96.
24. Conforme foi informado pela autoridade lançadora em seu relatório, nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) consta que a
interessada somente manifestou seu interesse em aderir ao SIMPLES em 01/01/2005,
consoante telas de consulta que ora anexamos aos autos às fls. 380.
25. De encontro às questões aventadas na defesa, às fls. 164, o que se constata, na
verdade, é a existência da ficha cadastral onde a impugnante requer a sua inclusão no
regime de tributação simplificado, conforme descrito no campo "Código/descrição —
301 inclusão no Simples por opção da empresa", cuja data corresponde exatamente
àquela constante na base de dados da RFB, conforme supracitado, o que corrobora a
exatidão das informações do sistema.
26. Ademais, se a empresa diz ser optante do SIMPLES desde a sua constituição, não
faz qualquer sentido o seu pedido de inclusão neste regime de tributação em 01/01/2005
(fls. 164), o que nos faz inferir, por dedução lógica, que a mesma, ainda que atendesse a
todos os demais requisitos legais, conforme alega, por motivos que não nos compete
perquirir, somente manifestou seu interesse na referida data, fato este que refuta todos
os argumentos expendidos na peça impugnatória.
27. Cumpre ressaltar, finalmente, que, não obstante a interessada estar se comportando
como se fosse optante do SIMPLES desde a sua constituição, através do cumprimento
dos seus deveres instrumentais, tal fato, per si, não tem o condão de lhe conferir o
direito retroativo à inclusão nesta sistemática tributária, pelos motivos já assinalados
nos itens precedentes.
28. Isto posto, julgo procedente em parte o presente lançamento, porquanto houve
estrita observância aos preceitos legais aplicáveis à matéria.
29. É o meu voto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001329/2007-31

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital